Tribunal: TJSP
Processo: 2295260-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Gratuidade. Indeferimento. Patrimônio composto por diversos bens imóveis e móveis. Elementos que não comprovam a alegada hipossuficiência de recursos para concessão da benesse. Possibilidade, contudo, de diferimento do recolhimento das custas processuais, à vista da alegação de impossibilidade financeira momentânea. Inteligência dos artigos 4o, §7o, e 5o, da Lei

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Gratuidade. Indeferimento. Patrimônio composto por diversos bens imóveis e móveis. Elementos que não comprovam a alegada hipossuficiência de recursos para concessão da benesse. Possibilidade, contudo, de diferimento do recolhimento das custas processuais, à vista da alegação de impossibilidade financeira momentânea. Inteligência dos artigos 4o, §7o, e 5o, da Lei Estadual n.o 11.608/2003, e pelo que decorre da previsão dos §§ 5o e 6o do artigo 98 do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2295260-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Cabreúva, em que são agravantes
PAULA RAFAELA FARIAS DA SILVA,, DANIELA FARIAS VERTUAN,
GIOVANA FARIAS DA SILVA, ERICA FARIAS PINA, VANESSA RAQUEL
FARIAS DA SILVA e PAULO SERGIO FARIAS DA SILVA (ESPÓLIO), é
agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO DE GODOY E RUI
CASCALDI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2295260-91.2020.8.26.0000 -Voto no 1542 – JEMM - MCG
2
Agravo de Instrumento no 2295260-91.2020.8.26.0000
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Processo de Origem n.o 1001288-22.2020.8.26.0000
Agravante: Paula Rafaela Farias da Silva
Agravado: Espólio de Paulo Sérgio Farias da Silva
Interessados: Daniela Farias Vertuan, Giovana Farias da Silva, Erica Farias
Pina, Vanessa Raquel Farias da Silva, Paulo Leonardo Farias da Silva e Raika
Latrina Farias da Silva
Comarca: Cabreúva
Juíza: Dra. Alexandra Lamano Fernandes
Voto no 1542
Agravo
de
instrumento.
Inventário.
Gratuidade.
Indeferimento. Patrimônio composto por diversos bens
imóveis e móveis. Elementos que não comprovam a
alegada hipossuficiência de recursos para concessão da
benesse. Possibilidade, contudo, de diferimento do
recolhimento das custas processuais, à vista da alegação
de impossibilidade financeira momentânea. Inteligência
dos artigos 4o, §7o, e 5o, da Lei Estadual n.o 11.608/2003,
e pelo que decorre da previsão dos §§ 5o e 6o do artigo 98
do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente
provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Paula
Rafaela Farias da Silva contra decisão (fls.149/151 dos autos na origem) proferida
na ação de inventário dos bens deixados por Paulo Sérgio Farias da Silva, processo
no1001288-22.2020.8.26.0000, que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça
em favor da agravante.
O indeferimento da gratuidade é o único ponto de
insurgência recursal.
Irresignada, aduz a agravante em síntese que: (i) tem renda
mensal de R$5.157,76, mas possui despesas fixas de R$3.684,14, de modo que seu
rendimento líquido é de R$1.473,62; (ii) além de tais despesas, possui dois filhos
para sustentar, o que compromete ainda mais sua renda mensal; (iii) a negativa da
benesse inviabilizará seu acesso ao judiciário, o que não pode prosperar; (iv) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2295260-91.2020.8.26.0000 -Voto no 1542 – JEMM - MCG
3
declaração de pobreza apresentada, em conjunto com os demais documentos
colacionados, basta para lhe conceder a gratuidade processual almejada; (v) a
contratação de advogado particular não impede a concessão da gratuidade; (vi) a
legislação não exige estado de miserabilidade para deferimento do pedido.
Requer, via de consequência, seja concedido efeito
suspensivo ao recurso e, ao final, pugna o provimento do recurso, com reforma da
decisão agravada.
É o relatório.
Recurso tempestivo e adequado (artigo 1015, V do CPC),
dispensado o preparo neste momento processual por ser o objeto recursal o pedido de
gratuidade (artigo 99, §7o do CPC).
O recurso comporta parcial provimento.
Sabe-se que a gratuidade pode e deve ser deferida
mediante simples afirmação da parte, a quem favorece presunção de necessidade,
recebido o artigo 4o da Lei 1060/50 quando confrontado com a previsão do artigo 5o,
LXXIV da CF/88 (v.g. RTJ 165/367 e RSTJ 57/412).
O Código de Processo Civil, artigo 99, §2o, dispõe que o
juiz somente indeferirá o pedido do benefício se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos. E o §3o do mesmo dispositivo estabelece que goza de
presunção de veracidade a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural.
Cediço, no entanto, que a declaração firmada pela parte
encerra presunção relativa de veracidade.
Como assentado em voto da lavra do Eminente
Desembargador Francisco Loureiro, ao julgar o agravo de instrumento n.o 2235926-
97.2018.8.26.0000, nesta 1a Câmara de Direito Privado, “o magistrado não é simples
autômato no exame dos pedidos que lhe são dirigidos, podendo se servir dos
diversos elementos constantes dos autos como parâmetro de sua apreciação ao
motivar a sua decisão”.
De referido voto, igualmente extrai-se que “o Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2295260-91.2020.8.26.0000 -Voto no 1542 – JEMM - MCG
4
Tribunal de Justiça admite a possibilidade de condicionamento da concessão do
benefício à demonstração de pobreza (AgRg nos EDcl na MC 5942-SP), porque ele
não é amplo e absoluto, principalmente se a atividade exercida pelo litigante faz, em
princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre (REsp 178244-RS, rel. Min.
Barros Monteiro)'', e que “a concessão do benefício dependerá do exame individual
da situação de cada requerente e das evidências do comprometimento do direito
constitucional de acesso ao Poder Judiciário em decorrência da impossibilidade
financeira do recolhimento das custas''.
Portanto, não prospera a alegação de que a declaração do
estado de pobreza basta à concessão ou à manutenção da gratuidade de justiça, sendo
de rigor analisar os documentos que acompanham o instrumento para averiguar se, de
fato, faz jus aos benefícios almejados.
Ao fazê-lo, tem-se que a resposta é negativa.
Colhe-se dos autos de origem que apesar de não possuir
rendimentos que denotem situação de riqueza (fls. 92/120), o patrimônio do espólio,
ainda que não declarado especificamente na exordial, parece ser significativo,
composto de imóveis e móveis quatro carros, uma moto e três armas e saldo em
conta bancária (fls. 05/06).
Neste ponto, respeitado o entendimento do juízo de
origem, a gratuidade deve ser examinada à luz da eventual insuficiência do espólio, e
não em relação aos herdeiros e, aparentemente, o espólio tem condições de suportar
com o pagamento de custas e despesas processuais, a chancelar, ainda que por
fundamento diverso, a decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça
postulada, pois esta deve ser reservada àqueles realmente necessitados.
Impende salientar que em ações desta natureza as custas
são recolhidas por faixas estabelecidas de acordo com o patrimônio a ser partilhado,
aliás valor este que ainda não foi possível aferir, pois os bens devem ser trazidos à
colação pela viúva-meeira, ainda não citada. Logo, o valor da causa, estimado em
R$100.000,00 (fl. 12), certamente será revisto pelo juízo a quo quando for conhecida
a totalidade dos bens deixados pelo finado.
Não obstante, por certo a agravante arcará apenas com as
custas processuais proporcionais, e não na integralidade, consoante preconiza o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2295260-91.2020.8.26.0000 -Voto no 1542 – JEMM - MCG
5
artigo 88 do CPC. Logo, resta evidente que o valor a ser apurado não constituirá
quantia exorbitante para impedir o acesso à justiça ou ainda a dilapidação de seus
bens para suportar o pagamento.
Neste sentido, já se pronunciou este Tribunal:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Justiça
gratuita. Decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício da
gratuidade de justiça pleiteado pelos autores em sua petição
inicial. Litisconsórcio ativo. Pluralidade de autores que dá
ensejo ao rateio das custas processuais, o que permite que cada
autor arque com as despesas processuais. Alegada insuficiência
de recursos que não encontra amparo nos elementos constantes
dos autos. Benefício legal que não pode ser transformado em
isenção geral e irrestrita ao recolhimento das custas e despesas
processuais. Decisão mantida. Recurso improvido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2209594-64.2016.8.26.0000; Relator
(a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito
Privado; Foro de Bragança Paulista - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 09/02/2017; Data de Registro: 09/02/2017). (g.n.)
Agravo de Instrumento. Pedido de concessão dos Benefícios da
Justiça Gratuita. Declaração de pobreza. Impossibilidade de
arcar com custas do processo. Presunção relativa infirmada
pelos documentos apresentados. Possibilidade de recolhimento
de custas proporcionais. Devolução do prazo para adequação
do valor da causa e recolhimento de custas proporcionais.
Recurso conhecido em parte, e na parte conhecida parcialmente
provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2084628-
92.2017.8.26.0000; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 14/08/2017; Data de Registro: 15/08/2017). (g.n.).
Não obstante, à vista da alegação de que não é possível
saldar o valor da taxa judiciária, cabível o diferimento do pagamento das custas
processuais ao final, com fundamento nos artigos 4o, § 7o, e 5o, ambos da Lei
Estadual no 11.608/2003 e pelo que decorre da previsão dos §§ 5o e 6o do artigo 98 do
Código de Processo Civil, que autorizam desde o parcelamento da despesa
processual até a gratuidade para determinado ato processual.
Em igual?sentido, há precedentes desta Colenda 1a Câmara
de Direito Privado, conforme se vê:
JUSTIÇA GRATUITA. Decisão de indeferimento. Elementos
que não comprovam a alegada hipossuficiência de recursos do
recorrente.
Possibilidade,
contudo,
de
diferimento das
custas processuais, à vista da demonstração da impossibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2295260-91.2020.8.26.0000 -Voto no 1542 – JEMM - MCG
6
financeira momentânea do recolhimento. Inteligência do art. 5o
da Lei Estadual no 11.608/2003. Após a alienação do bem, terá
a
autora
condições
de
recolher as
custas devidas.
Recurso provido
em parte. (Agravo de
Instrumento
2106870-45.2017.8.26.0000;
Relator: Francisco
Loureiro;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 09/08/2017).

JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que revoga a benesse
processual. Manutenção. Elementos que não comprovam a
alegada
hipossuficiência
de
recursos
do
recorrente.
Possibilidade, contudo, de diferimento das custas processuais, à
vista
da
demonstração
da
impossibilidade
financeira
momentânea do recolhimento. Inteligência do art. 5o da Lei
Estadual
no
11.608/2003.
Recurso
provido
em
parte. (Agravo de
Instrumento
2108017-43.2016.8.26.0000;
Relator: Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 04/08/2016).
Sendo assim, concede-se a possibilidade de pagar as custas
e despesas processuais proporcionais ao final do processo, imediatamente após a
homologação da partilha, cabendo ao juízo de primeiro grau zelar pelo recolhimento
adequado, inclusive das custas relativas a este recurso, sob pena de inscrição na
dívida ativa.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.
José Eduardo Marcondes Machado
Relator